Tribunal: TJMT
Processo: 1015817-41.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015817-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), VALQUIRIA MARIA DUTRA DAMACENO - CPF: 010.736.751-30 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - IMPUGNAÇÃO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR MEIO TELE PRESENCIAL - PEDIDO JÁ ANALISADO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Art. 996 “
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O objeto do recurso – não realização de perícia tele presencial – já foi analisado e deferido pelo juízo de origem, porquanto não se verifica o interesse recursal do agravante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1015817-41.2022.8.11.0000

Agravante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Agravada:
Valquiria Maria Dutra Damaceno

Processo origem: 1001269-67.2021.8.11.0025

1ª Vara da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Valquiria Maria Dutra Damaceno
(Proc. nº 1001269-67.2021.8.11.0025), indeferiu o pedido de impugnação à realização de perícia por meio tele presencial.

Defende o cabimento e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de realização de perícia por meio tele presencial, ao argumento de que essa modalidade está vedada pela resolução nº 2056/2013 do CFM e requer seja realizado o exame físico.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 141995163).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 142456158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1015817-41.2022.8.11.0000

Agravante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Agravada:
Valquiria Maria Dutra Damaceno

Processo origem: 1001269-67.2021.8.11.0025

1ª Vara da Comarca de Juína

VOTO

Agravo interposto por
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.
contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Valquiria Maria Dutra Damaceno
(Proc. nº 1001269-67.2021.8.11.0025), indeferiu o pedido de impugnação à realização de perícia por meio tele presencial.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Valquiria Maria Dutra Damaceno
em face de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.,
em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Foi determinada a realização de perícia a fim de averiguar o grau de invalidez da autora e o valor da indenização (Id. 77718018).

A parte autora, ora agravada, impugnou a nomeação da perita (Id. 78274948).

A impugnação apresentada foi acolhida, com a nomeação de novo perito, Dr. Reinaldo Prestes Neto, para realização de perícia por videoconferência, ao argumento de que no banco de peritos do Tribunal de Justiça não existiam médicos ortopedistas lotados naquela comarca (Id. 85525308).

Na sequência, a seguradora ora agravante manifestou discordância com a realização de perícia médica virtual (Id. 86421380).

Sobreveio decisão que acolheu a impugnação apresentada pela seguradora, nos seguintes termos (Id. 89700802):

“(...) Considerando a impugnação apresentada na petição de Id. 86421380, bem como que um novo médico ortopedista está atuando como perito judicial nesta comarca, facilitando a realização dos exames e garantindo maior eficácia no ato médico, revogo a nomeação do perito médico promovida no Id. 85525308 e nomeio em substituição o médico perito Dr. Gleyserson Porto Rassi, devendo o mesmo ser intimado para dizer se aceita o encargo nos termos da decisão de Id. 77718018. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que o objeto do recurso – não realização de perícia tele presencial – já foi analisado e deferido pelo juízo de origem, porquanto
não se verifica o interesse recursal do agravante
.

Posto isso,
não se conhece do recurso
, em razão da ausência de interesse recursal, com fundamento no artigo 996 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022